Tribunal: TJPA
Processo: 0811794-47.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811794-47.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

SUSCITADO: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO ATIVO. APLICAÇÃO DE NORMA AMBIENTAL MUNICIPAL. INTERESSE PÚBLICO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO RECONHECIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre Desembargadores das Turmas de Direito Público e de Direito Privado deste Tribunal, relativamente ao julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação nº 0828071-11.2025.8.14.0301, inicialmente proposta sob a forma de ação popular por moradoras do Condomínio Residencial Natália Lins, visando impedir sanções por alimentar animais comunitários nas áreas comuns.

2.

Após determinação judicial para emenda da inicial, o Município de Belém peticionou nos autos requerendo (i) sua habilitação como litisconsorte ativo, (ii) a conversão formal da demanda para o rito da ação civil pública ambiental e (iii) a reafirmação dos pedidos sob novo enquadramento jurídico, em defesa da eficácia da Lei Municipal nº 10.126/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O conflito reside em definir qual Turma (de Direito Público ou de Direito Privado) é competente para julgar o Agravo de Instrumento interposto na ação requalificada, considerando a natureza da lide, os sujeitos processuais e o conteúdo normativo discutido.

4. Há duas questões centrais em debate:

(i) saber se a demanda, após a emenda e a intervenção do Município, mantém natureza privada ou assume caráter de tutela coletiva ambiental;

(ii) saber se a existência de norma ambiental municipal e a atuação do Poder Público atraem a competência das Turmas de Direito Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A requalificação da demanda para ação civil pública ambiental altera substancialmente a natureza da controvérsia, que passa a envolver interesse difuso tutelado por norma de direito público (Lei Municipal nº 10.126/2025), cuja fiscalização é de competência institucional do Município.

6. A presença do ente público no polo ativo, na defesa de política pública ambiental, configura hipótese de competência das Turmas de Direito Público, nos termos do art. 31-A, §1º, I, do Regimento Interno do TJPA.

7. A circunstância de a controvérsia envolver condutas de ente privado (condomínio) não descaracteriza a natureza pública da lide, que passou a ter como foco a proteção da eficácia de norma legal de interesse coletivo, com respaldo no art. 225 da Constituição Federal e na Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. 8. Conflito conhecido. Competência das Turmas de Direito Público reconhecida.

Tese de julgamento: “A requalificação de demanda como ação civil pública ambiental, com participação do Município no polo ativo e discussão sobre a eficácia de norma municipal de proteção à fauna urbana, atrai a competência das Turmas de Direito Público, ainda que o réu seja ente privado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 951 e 225; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º e 5º, §1º; Lei nº 4.717/1965, arts. 1º e 6º, §3º; RITJPA, art. 31-A, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na SLS 1524/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 18.05.2012; TJ-SP, AI 2207462-92.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 11.03.2021; TJ-CE, ApCív 0863610-73.2014.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo G. Leite, j. 13.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor de uma das Turmas de Direito Público, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é da Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0810236-40.2025.8.14.0000, oriundo da Ação Popular nº 0828071-11.2025.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA.

O recurso foi inicialmente distribuído à 2ª Turma de Direito Público, sendo declinada a competência pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, sob o fundamento de que a controvérsia não envolvia matéria de Direito Público, mas sim Direito Privado, determinando a redistribuição para uma das Turmas de Direito Privado.

Redistribuído, o feito foi recebido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, da 1ª Turma de Direito Privado, o qual entendeu que a matéria discutida refere-se à aplicação de norma de Direito Público municipal – especialmente a Lei Municipal nº 10.126/2025 –, tratando-se de questão com repercussão no interesse direto da municipalidade, motivo pelo qual suscitou o presente Conflito de Competência Negativo, nos termos do art. 951 do CPC.

O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado, por entender que a controvérsia possui natureza eminentemente privada, envolvendo relações internas ao Condomínio Residencial Natália Lins e seus condôminos, nos termos do art. 31-A do Regimento Interno do TJPA.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente conflito foi suscitado na forma do art. 951 do Código de Processo Civil, atendendo aos pressupostos legais para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno diz respeito à definição da Turma competente (de Direito Público ou de Direito Privado) para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0810236-40.2025.8.14.0000, interposto contra decisão proferida em sede de Ação inicialmente qualificada como Popular, autuada sob o nº 0828071-11.2025.8.14.0301.

Inicialmente, a ação foi ajuizada por moradoras do Condomínio Residencial Natália Lins com o objetivo de impedir sanções administrativas condominiais impostas em virtude da prática de fornecimento de água e alimentos a animais em situação de rua nas áreas comuns do edifício, com fundamento na Lei Municipal nº 10.126/2025. A demanda foi qualificada como ação popular, tendo como réu o condomínio.

Ocorre que, no curso da demanda originária, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública determinou a emenda da inicial, em virtude da ilegitimidade passiva do Condomínio à luz da Lei nº 4.717/1965.

Em atenção à determinação judicial, foi protocolada petição pelo Município de Belém (id nº 146491261), na qual pleiteia:

(i) sua habilitação no polo ativo da demanda, como litisconsorte necessário, com base no art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/1985, e no art. 6º, §3º, da Lei nº 4.717/1965;

(ii) a requalificação da ação como Ação Civil Pública ambiental, fundada no art. 1º, I, da Lei nº 7.347/1985;

(iii) a reafirmação dos pedidos sob novo enquadramento jurídico, mantendo-se a pretensão de tutela inibitória e reparatória decorrente da violação à Lei Municipal nº 10.126/2025.

Dessa forma, a lide assume contornos distintos dos anteriormente vislumbrados, sendo inequívoca a transposição do campo das relações privadas para o domínio da tutela coletiva ambiental, com envolvimento direto do Poder Público na defesa da higidez da política pública instituída.

Com efeito, a Lei Municipal nº 10.126/2025 configura ato normativo de caráter ambiental, cuja execução e fiscalização competem ao Município de Belém. O ajuizamento da ação visa à proteção de interesse difuso ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, cuja defesa institucional legitima a atuação do ente municipal, inclusive judicialmente, como já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, ganha relevância a aplicação do art. 31, caput e §1º, I, do Regimento Interno deste Tribunal, o qual dispõe que compete às Turmas de Direito Público julgar, dentre outros:

“I – os recursos das decisões dos juízes de direito público”

A circunstância de a controvérsia se originar de condutas praticadas por ente privado (condomínio) não afasta a competência das Turmas de Direito Público, uma vez que o cerne da demanda, ao menos a partir da emenda promovida, passou a consistir na preservação da integridade de norma ambiental municipal e da política pública nela veiculada, com participação direta do Município de Belém.

Portanto, entendo que a competência para processar e julgar o recurso de Agravo de Instrumento interposto é das Turmas de Direito Público.

Diante do exposto,

voto pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Público para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810236-40.2025.8.14.0000
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 18/09/2025